Tribunal: TJBA
Processo: 8002183-98.2021.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002183-98.2021.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANIZIA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANDREY ITALO LIRA AMORIM, EULER DE AMORIM ARRUDA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRELIMINAR AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA NO CONTRATO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INDISPENSÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se a apelante em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos de declaração de inexistência de dívida, restituição do indébito e pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação entre as partes a justificar a existência da dívida e os descontos em folha.

III. Razões de decidir

3. Em que pese a farta documentação juntada pela instituição financeira, a consumidora questiona a assinatura constante do contrato, o que exige a realização de perícia grafotécnica.

4. O julgamento antecipado do mérito só é permitido se não for necessária a produção de outras provas, o que não é o caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

5. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002183-98.2021.8.05.0018
, em que figuram como apelante ANIZIA PEREIRA DA SILVA e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.